Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-43.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723815-43.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL EUGENIO MARQUES HONORATO ASSUNCAO RECORRIDO: LUCIANO RODRIGUES ABADIO DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 46153632, houve a determinação de intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h da interposição do recurso, sob pena de deserção. O recorrente opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão apontando omissão, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça constante da petição inicial, e alegou que não possuía condições de arcar com as despesas/custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A decisão ID 47858100, rejeitou os Embargos de Declaração, com o fundamento de que o recorrente em seu Recurso Inominado não reiterou o pedido de gratuidade de justiça constante da petição inicial, e informou de modo equivocado que havia nos autos decisão concessiva de gratuidade de justiça, verbis, não havendo omissão na decisão atacada. O recorrente interpôs Agravo Interno contra a decisão ID 47858100, requerendo o reconhecimento do seu direito à assistência judiciária gratuita. Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno. O Acórdão ID 50364018, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo os termos da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Após a prolação do Acórdão, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso, bem como o prazo para cumprimento da decisão ID 46153632, conforme certidão ID 51687073. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito